Tribunal: TJDFT
Processo: 0743192-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Cobrança de valores relativos à permissão de uso de espaço público em mercado administrado pelo Ceasa-df. Limitação temporal do débito comprovado. Inexistência de interesse processual para rescisão judicial de termo já extinto administrativamente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em verificar (i) a exigibilidade dos débitos referentes ao uso do espaço no período de 20.08.2020 a 20.11.2020; e (ii) o interesse de agir no pedido de declaração judicial de rescisão do TPNQU.
III. Razões de decidir
3. A exigibilidade de valores pela utilização do espaço no CEASA-DF depende da comprovação da permissão de uso, não bastando o simples cadastro geral do produtor rural.
4. Os documentos constantes nos autos demonstram que o apelado somente passou a ocupar formalmente o box Pavilhão B-08, pedras E 61 e 62, em 26.07.2022, com a assinatura do TPNQU n. 396/2022, inexistindo prova de uso do mesmo espaço em período anterior.
5. O pedido de rescisão judicial do TPNQU não configura interesse de agir, pois a permissão já havia sido rescindida unilateralmente e com eficácia pela própria CEASA-DF, conforme documentos acostados aos autos.
6. A previsão legal de extinção da permissão por decisão judicial (Lei Distrital 4.900/2012, art. 8o, V) não obriga o ajuizamento da ação quando a providência se mostra desnecessária, por já ter sido realizada administrativamente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança por uso de espaço público depende da comprovação do vínculo específico. 2. Ausente interesse processual em pedido de rescisão judicial de permissão de uso já extinta administrativamente com eficácia”.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 4.900/2012, arts. 4o, 8o, 11; CPC, art. 85, § 11. Sem jurisprudência relevante citada.